Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726878-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. T. A. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARILENE TAVARES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0007346-54.2015.8.07.0018, manejada em desfavor do Agravante por MAYANA TAVARES ALVES DE PAIVA, representada por MARILENE TAVARES DE LIMA, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao Agravante a concessão de passe livre especial para a Autora. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Defiro a gratuidade da justiça. A autora ajuizou ação em face do Governo do Distrito Federal, que não possui personalidade jurídica, mas por se tratar de mera irregularidade determino de ofício a retificação para que passe a constar Distrito Federal. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a imediata concessão do cartão de passe livre especial até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais, Os relatórios médicos apresentados pela autora (ID 100484842, pag. 1-2 e 4-14) indicam que ela possui transtorno do aprendizado grave secundário e deficiência intelectual leve (CID 10; F70.0), enquadrada como deficiência intelectual permanente, o que será provado mediante pericia judicial. Verifica-se, ainda, que a autora já obteve o benefício na esfera Federal, conforme faz prova o documento de ID 100487200. Assim, está evidenciado que há indícios suficientes de que a autora satisfaz os requisitos para a gratuidade do transporte público, portanto, a medida deve ser deferida para que ela e seu acompanhante, por se menor de idade, usufruam do benefício até decisão final. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao réu que conceda o cartão de passe livre especial a autora, constando a autorização para acompanhante, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão. No prazo para apresentar defesa o réu deverá anexar aos autos o processo administrativo de concessão do passe livre iniciado pela autora. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 17 de Agosto de 2021.” Afirma o Agravante ser “patente que a parte Autora não faz jus ao benefício requerido, uma vez que a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado em numerus clausus pela lei para a concessão do pretendido passe livre” (Num. 28374296 - Pág. 3). Colaciona precedente desta Corte de Justiça e transcreve o art. 527 do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta o Agravante que o “perigo na demora reside em que a concessão do passe livre da forma como ocorreu acarretará prejuízos de difícil ou impossível reparação, porquanto o deferimento indiscriminado do benefício sem o preenchimento dos requisitos previstos em lei dará ensejo a uma oneração aos cofres públicos e, até mesmo um efeito multiplicador” (Num. 28374296 - Pág. 5). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “para cassar a r. decisão agravada pelos fundamentos deduzidos;” (Num. 28374296 - Pág. 6). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0007346-54.2015.8.07.0018, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao Agravante a concessão de passe livre especial para a Autora. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em primeiro lugar deve ser destacado o entendimento desta Relatoria quanto à necessidade de dilação probatória para a concessão de passe livre, já manifestado em outras oportunidades. Ocorre que o caso versado no Feito originário apresenta peculiaridades que impõem a adoção de solução diversa, ao menos no exame perfuntório próprio desse momento processual. A decisão agravada teve por fundamento os relatórios médicos apresentados pela Autora com a inicial e o fato de que o benefício fora concedido à Recorrida na esfera Federal. As razões recursais, por sua vez, limitam-se a veicular a afirmação de ser “patente que a parte Autora não faz jus ao benefício requerido, uma vez que a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado em numerus clausus pela lei para a concessão do pretendido passe livre” (Num. 28374296 - Pág. 3). Diversamente do que afirma o Agravante nas razões do recurso, a Autora/Agravada logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, de modo a amparar a concessão da tutela provisória de urgência. O art. 1o, § 1o, inciso IV, da Lei Distrital n.o 566/1993 estabelece que “É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários. § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: (...). IV – Portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional.” Por sua vez, o art. 5o, inciso IV, da Lei Distrital n.o 4.317/2009 prevê que, “Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (...). IV - deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho;”. Dentre os relatórios médicos apresentados com a petição inicial do Feito originário, destaca-se aquele de ID Num. 100484843, o qual fora firmado por Médica Neuropediatra da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Confira-se o inteiro teor do referido Laudo Médico, ipsis litteris: “O menor Mayana Tavares Alves de Paiva, 9 anos 2 meses, está em acompanhamento neste serviço desde outubro / 2020 com diagnóstico de transtorno do aprendizado grave secundário e deficiência intelectual leve (CID10: F70.0). Ao exame neurológico, não apresenta déficits motores. Apresenta dificuldade em compreender / obedecer a comandos simples e não sabe informar sua idade, data de nascimento, dias da semana, meses / estações do ano, endereço ou telefone de casa. Cursando o 3o ano do ensino fundamental, turma reduzida, ainda no nível pré-silábico da psicogênese. Acompanhamento semanal com psicopedagoga, com pouca evolução. Em uso de metilfenidato há 2 dias, sem melhora. Sem queixas comportamentais. Realizou avaliação neuropsicológica em outubro de 2020 que mostrou ‘déficit no funcionamento intelectual global (QI = 73). Apresenta déficit nas funções intelectuais (raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, compreensão verbal, memória de trabalho) e no funcionamento adaptativo (domínio acadêmico, social e prático). Seu desempenho geral está funcionalmente comparável com o transtorno do desenvolvimento intelectual, nível de gravidade leve. Foi evidenciado atraso significativo do desenvolvimento da linguagem (leitura, escrita, habilidades matemáticas), indicativo de transtorno específico de aprendizagem, de grau grave. Foi constatado ainda quadro de desatenção e disfunção / imaturidade na área visuo-motora’. Manterá acompanhamento anual por tempo indeterminado, sem previsão de alta.” O quadro descrito no aludido documento, ao menos na análise pertinente ao momento processual, salvo melhor juízo, notadamente após a essencial realização de prova pericial no bojo do Feito originário, demonstra que a condição da Agravada encontra-se abarcada pelos comandos legais anteriormente transcritos, tal como entendeu a Magistrada de origem. Quanto ao requisito legal referente à hipossuficiência econômica, não há questionamento nas razões recursais, já que, conforme mencionado linhas volvidas, foi deduzida somente a singela afirmação de que “a alegada enfermidade não está contemplada no restrito rol elencado em numerus clausus pela lei para a concessão do pretendido passe livre” (Num. 28374296 - Pág. 3). Por fim, ainda que não haja qualquer tipo de vinculação ou hierarquia entre a concessão de benefícios similares nas órbitas estadual e federal, notadamente em razão da submissão a diplomas legais diversos, é certo que a concessão do benefício pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Num. 100487200 do Feito originário) configura mais um indício de que a Autora, ora Agravada, faz jus ao benefício deferido na decisão ora fustigada. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília - DF, 20 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador